Tribunal: TJSP
Processo: 1045691-19.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA CORRÉ SERASA E DA PARTE AUTORA.
Inexigibilidade do débito - Prescrição verificada – Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação da dívida – Danos morais não caracterizados – Recurso da ré

Ementa:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA CORRÉ SERASA E DA PARTE AUTORA.
Inexigibilidade do débito - Prescrição verificada – Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação da dívida – Danos morais não caracterizados – Recurso da ré Serasa – Ausência de prática de ato ilícito.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO O DA CORRÉ SERASA.